Tribunal: STF
Processo: Rcl 69135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Josué Marcolino da Silva contra acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Processo 0003125-06.2023.8.17.9480), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 160-RG, RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN; Tema 163-RG, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e Tema 1.177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em espeque, o Reclamante não tem outros meios recursais ordinários para a reforma da decisão. Entretanto, por final, o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Gabinete do Des. Andre Oliveira da Silva Guimarães que, nos autos da ação rescisória nº 0003125-06.2023.8.17.9480, em epígrafe, reformulou a decisão dando procedência ao pleito autoral. 



    [...]



    Cuida-se de ação rescisória proposta pela FUNAPE E ESTADO DE PERNAMBUCO contra acórdão proferido pela 2ª Turma da Câmara Regional de Direito Público deste Tribunal que, nos autos da apelação/reexame necessário nº 0004798-63.2018.8.17.2640, no mérito, reconheceu que, a partir da entrada em vigor da Lei Ordinária n.º 13.954/2019 recaísse a cobrança da contribuição previdenciária sobre todas as parcelas remuneratórias, mantida a condenação à restituição dos valores referente ao período anterior àquela lei, com observância da prescrição quinquenal, e os parâmetros dos juros e correção monetária acima fixados. 



    [...]



    Da análise dos autos, sustenta o reclamante pela não aplicação do Tema 163 do STF aos militares de Pernambuco a restituição dos descontos previdenciários anteriores a vigência da Lei 13.954/2019, sob o fundamento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias.



    No acórdão da Ação Rescisória, é nítido o equívoco no entendimento dos julgadores, pois se sustentaram somente na literalidade da tese jurídica, indicando uma distinção entre regimes para TODOS os militares estaduais no território brasileiro, sem ajustar a tese estudada ao caso em análise, vejamos: 



    [...]



    Excelentíssimos, a introdução dos militares estaduais na Lei 28/00 explica o motivo pelo qual o Tema 160 do STF não se aplica aos militares do Estado de Pernambuco, tendo em vista que não há o necessário Regime de Previdência Social Militar distinto do Regime Próprio Previdenciário Social nos termos do RE 596701 (Tema 160), vejamos: 



    [...]



    Compulsando o julgado, o Tema 160 do STF não veda a aplicação do art. 40, §3º aos militares pernambucanos, haja vista que estão integrados no Sistema de Previdência Social dos Servidores Públicos De Pernambuco (LCE 28/00) antes do advento da Lei 13.954/2019. 



    [...]



    Assim, o Tema 160 do STF nos mostra que, os estados, durante a vigência das emendas constitucionais 20/98 e 41/03, poderiam legislar sobre a contribuição previdência dos policiais militares, não implicando, na situação do julgado, falar sobre a inconstitucionalidade do Regime Próprio Previdenciário Social instituído pelo ente federado, no caso acima, Minas Gerais. Os militares de Pernambuco não possuíam Regime de Previdência Social Militar até a Lei 13.954/2019, convalidada pela LCE 432/2020 e Tema 1.177 do STF! 



    [...]



    Nesse contexto, nota-se que o julgador busca evidenciar a intenção do legislador em excluir verbas de natureza transitória da base de cálculo da contribuição previdenciária, uma vez que as parcelas não irão incorporar os proventos de aposentadoria.



     Assim, sobre as gratificações não incorporáveis dos policiais militares não incide contribuição previdenciária em respeito ao Tema 163 do STF. 



    [...]



    O absurdo no acórdão se estabelece ao afirmar que o STF ESTABELECEU CLARA EXISTÊNCIA INDISTINTA de regimes jurídicos previdenciários diferenciados entre servidores públicos civis e militares de modo a excluir destes a aplicação das regras nos §§ 3º e 12 do art. 40 c/c o § 11, do art. 201 da CF.



    Sendo assim, a súmula 280 do STF não se aplica a esta reclamação por inexistir ofensa a direito local, mas equívoco na aplicação das normas constitucionais no TEMA 160 do STF (Leading Case: RE 596701), matéria distinta ao caso analisado, para afastar o TEMA 163 do STF (na o incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis).”



    Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, “seja julgada PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para declarar a nulidade dos acórdãos supracitados para afastar a aplicação do Tema 160 do STF e ajustar o caso em análise para condenar parcialmente o Estado de Pernambuco/FUNAPE a restituir os descontos previdenciários indevidos sobre gratificações não incorporáveis até o advento da Lei 13.954/2019, em conformidade aos Temas 163 e 1.177 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 2) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são aqueles decididos por esta SUPREMA CORTE nos Temas 160-RG, RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN; Tema 163-RG, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e Tema 1.177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Processo 0003125-06.2023.8.17.9480), em que foi julgada procedente a ação rescisória.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente